Tribunal: STF
Processo: ARE 1476198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO À APOSENTADORIA COM FULCRO NO ARTIGO 1º, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. POSSIBILIDADE, UMA VEZ RECONHECIDO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE A DISPOSIÇÃO LEGAL EM APREÇO FOI RECEPCIONADA PELA CARTA MAGNA. DIREITO DO DEMANDANTE CORRETAMENTE DECLARADO NA SENTENÇA NÃO SÓ À PASSAGEM À INATIVIDADE, MAS TAMBÉM À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO NÃO AUFERIDO PELO AUTOR EM RAZÃO DO VETO DO RÉU À FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NO MENCIONADO DISPOSITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, TAMBÉM, QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE (GEAT) E DAS PREMIAÇÕES EM PECÚNIA, VEZ QUE, QUANTO A ESTAS, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO SUSTENTADO PELO DEMANDANTE RESTARAM INCOMPROVADOS. CONFIRMAÇÃO DO DECISUM, AINDA, QUANTO ÀS FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS, FAZENDO JUS O AUTOR À CORRESPONDENTE CONVERSÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, NO ENTANTO, COM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, VISTO QUE INADIMPLIDA PELO RÉU, BEM COMO RELATIVAMENTE AOS JUROS, QUE DEVEM OBEDECER AO DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/1998, E AINDA QUANTO À TAXA JUDICIÁRIA, A CUJO PAGAMENTO O DEMANDADO NÃO ESTÁ OBRIGADO NA ESPÉCIE, QUER PORQUE O AUTOR NÃO A ADIANTOU, EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE LHE FOI CONCEDIDA, QUER PORQUE O DEMANDADO OSTENTA A ISENÇÃO PREVISTA NA SÚMULA Nº 76 DESTA CORTE. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS, COM A CONSEQUENTE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA TAMBÉM EM REEXAME NECESSÁRIO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente